Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 2a Vara Cível do Gama e da 2a Vara Cível de Taguatinga, em demanda proposta por consumidora que questiona descontos decorrentes de contrato bancário. A controvérsia refere-se à definição do foro competente, diante de divergência quanto ao domicílio da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação consumerista, o juízo pode declinar de ofício da competência territorial quando há dúvida sobre o domicílio da consumidora.
III. Razões de decidir
3. A competência nas ações fundadas em relação de consumo é de natureza relativa, permitindo à parte autora optar pelo foro de seu domicílio, conforme o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A declinação de competência de ofício somente é admitida em caso de abuso manifesto na escolha do foro.
5. As Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT vedam a declaração de incompetência relativa de ofício, em especial nas demandas consumeristas.
6. Ausente demonstração de má-fé ou aleatoriedade na escolha do foro, deve ser reconhecida a competência do juízo perante o qual a ação foi inicialmente ajuizada.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23.